Tribunal: TJBA
Processo: 8070293-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070293-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ALIOMILSON SILVA SENA

Advogado(s)
:
KAREL FONTES NOBRE

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CPC, ART. 85, §§ 3º e 11. APLICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERCENTUAL. ACRÉSCIMO. RECONHECIMENTO.

I – A teor da norma inserta no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Ritos o tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados na Instância precedente

II – Na hipótese, o acréscimo em 5% da condenação havida na Instância precedente deve respeitar os limites estabelecidos no artigo 85, §3º, do Código de Ritos.

III – Evidenciado que o acórdão que majorou a verba honoraria sucumbencial da sentença, in casu, intentou operar a modificação do percentual estabelecido na origem para o sucumbente agravante, preservando a base de cálculo utilizada na sentença, inviável é a modificação da decisão recorrida, que expressou a mesma linha intelectiva.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº 8070293-04.2024.8.05.0000,
em que figura como
Agravante
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A e como
Agravado
ALIOMILSON SILVA SENA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA